Tribunal: TJSP
Processo: 1080855-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Fraude à execução não configurada. Ausente o requisito subjetivo da ciência da fraude pela adquirente (sciencia fraudis), consoante Súmula 375, do STJ, cujos requisitos são alternativos e não cumulativos. Automóvel adquirido por terceiro de boa-fé. Ausência de prova da má-fé, que não se presume. Ônus que competia à credora. Aplicação do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título extrajudicial. Fraude à execução não configurada. Ausente o requisito subjetivo da ciência da fraude pela adquirente (sciencia fraudis), consoante Súmula 375, do STJ, cujos requisitos são alternativos e não cumulativos. Automóvel adquirido por terceiro de boa-fé. Ausência de prova da má-fé, que não se presume. Ônus que competia à credora. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp no 956.943/PR). Transferência da titularidade efetuada antes da restrição do automóvel, que foi adquirido de concessionária estranha à execução, que figurava como proprietária do bem. Fraude declarada na execução em relação à devedora Garniatto Agropecuária Ltda e empresa terceira H2U, que não atinge terceiros. Precedentes. Ônus da sucumbência. Incidência do Tema Repetitivo 872, do Superior Tribunal de Justiça. Realizada a transferência da aquisição do bem no órgão competente, além de resistência por parte da apelante quanto à desconstituição da restrição do veículo de titularidade da apelada. Princípio da causalidade. Necessidade de manutenção dos ônus da sucumbência, que devem permanecer a cargo exclusivo da apelante, no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado. O tema 1076 em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, fixou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Dicção do art. 85, § 2o do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.